Tribunal: TRF3
Processo: 5030946-68.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
892/1327)

5030946-68.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030946-68.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: RENATO RIBEIRO HENRIQUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA TROMPS - SP300804-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA MENSAL INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação previdenciária voltada à concessão de benefício, sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência financeira, apurada a partir de dados do CNIS. O agravante sustenta impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e requer a concessão da assistência judiciária gratuita.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da controvérsia sobre a suficiência da declaração de hipossuficiência e da renda mensal apurada no CNIS.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural que não dispõe de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A mera declaração de hipossuficiência não comprova, por si só, a impossibilidade de arcar com os ônus processuais, porque a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos.

A 7a Turma do TRF3 adota, como critério balizador para aferição da hipossuficiência, a presunção em favor de quem aufere rendimento bruto mensal de até três salários-mínimos, sem caráter único ou exauriente.

A consulta ao CNIS demonstra que o agravante auferiu, em agosto de 2025, renda mensal aproximada de R$ 4.455,00, valor inferior ao parâmetro de três salários-mínimos adotado pela Turma, o que evidencia a hipossuficiência econômica atual.

Demonstrada renda inferior ao critério balizador e a incapacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo dos gastos pessoais ou familiares, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica não basta, isoladamente, para a concessão da gratuidade da justiça, porque a presunção dela decorrente é relativa. 2. A renda mensal inferior a três salários-mínimos constitui critério balizador idôneo para o reconhecimento da hipossuficiência no âmbito da 7a Turma do TRF3. 3. Comprovada por consulta ao CNIS renda mensal inferior a esse parâmetro, deve ser concedida a gratuidade da justiça ao requerente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98 e § 3o; CPC, art. 1.021; CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 1.060/50, art. 1o, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.03.2016, DJe 12.04.2016; TRF3, 7a Turma, ApCiv 002508-50.2016.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 14.08.2020; TRF3, 7a Turma, AI 5002024-90.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 22.10.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030946-68.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: RENATO RIBEIRO HENRIQUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA TROMPS - SP300804-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, em ação para concessão de benefício previdenciário, devido à ausência de comprovação da insuficiência financeira da autora para arcar com o custeio das despesas processuais, a partir da análise de sua renda mensal auferida, mediante exame do CNIS.

A parte autora, ora agravante, sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do pagamento dos gastos pessoais ou familiares. Alega que a mera exibição de declaração atestando o caráter de hipossuficiência econômica já bastaria para o deferimento. Requer concessão do efeito suspensivo (ID 344586918)

Deferido o efeito suspensivo em sede recursal (ID 344586918).

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Transcrevo, a propósito, a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal pleiteada:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, em ação para viabilizar a concessão de benefício de auxílio-acidente, devido ao reconhecimento de condições suficientes do autor para arcar com o custeio das despesas decorrentes do rito processual, a partir da análise de sua renda mensal auferida, mediante exame do CNIS.

A parte autora, ora agravante, sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do pagamento dos gastos pessoais ou familiares. Alega que a mera afirmação de incapacidade financeira basta para viabilizar o acesso ao benefício de assistência judiciária gratuita. Afirma que os rendimentos mensais auferidos não traduziriam a sua capacidade contributiva real, haja vista a necessidade do pagamento de despesas fixas para a sua subsistência.

Assim, diante do caráter de hipossuficiência apontado, requer a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da r. decisão, a fim de se obter o benefício de assistência judiciária gratuita (ID 343410551).

É a síntese do necessário.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na nova sistemática processual civil.

Observa-se, ademais, se tratar de decisão passível de controle por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, atendendo ao princípio da colegialidade.

É o caso dos autos, em que a solução da demanda depende tão somente da subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, conforme jurisprudência desta 7a Turma do TRF3 e dos tribunais superiores.

Sendo assim, passo a decidir monocraticamente.

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

É certo mesmo que a mera declaração de hipossuficiência não é apta, por si só, a demonstrar a impossibilidade de a parte requerente arcar com os ônus processuais. Nesse sentido, vem decidindo o STJ: (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 831.550/SC, j. 17/03/2016, DJe: 12/04/2016, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).

A colenda Sétima Turma deste Tribunal Regional Federal vem edificando entendimento no sentido de que se presume a hipossuficiência de quem aufere rendimento bruto mensal de até R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), equivalente a três salários-mínimos.

Se o rendimento mensal é superior, o requerente deve provar despesas ou circunstâncias excepcionais que impossibilitem o custeio (TRF 3, 7a Turma, ApCiv. 002508-50.2016.4.03.6106, j. 14/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/08/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO; TRF 3, 7a Turma, AI 5002024-90.2020.4.03.0000, j. 22/10/2020, Intimação via sistema DATA: 29/10/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES).

Trata-se, como se vê, de um critério balizador, empregado pelo julgador na decisão acerca do pedido de assistência judiciária gratuita, não sendo, portanto, nem único nem exauriente.

No presente caso, observa-se que a parte agravante aufere renda mensal decorrente de suas atividades laborativas habituais, de modo a obter o valor total correspondente a cerca de R$ 4.455,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), conforme consulta ao terminal CNIS, na competência de agosto de 2025, época em que ajuizou a ação para concessão da benesse - ID 426488998, dos autos de n° 5001746-23.2025.4.03.6141:

Conclui-se, portanto, que a renda mensal auferida é inferior a 3 (três) salários-mínimos.

Assim, há prova da hipossuficiência atual.

Nesse contexto, constata-se que a agravante não possui condições suficientes para arcar com as custas e despesas decorrentes do processo, sem que haja efetivo prejuízo no pagamento dos gastos pessoais ou familiares.

Nesse contexto, ainda que afastada a presunção de hipossuficiência, tenho que restou comprovado que a parte autora não tem efetivamente condições econômicas de custear as despesas do processo.

Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo.

Publique-se. Intimem-se as partes."

Neste momento processual, não verifico a existência de outras questões aptas a ensejarem a alteração do entendimento delineado na decisão ora transcrita.

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

É certo mesmo que a mera declaração de hipossuficiência não é apta, por si só, a demonstrar a impossibilidade de a parte requerente arcar com os ônus processuais. Nesse sentido, vem decidindo o STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil.

2. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.

3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a

inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

4. In casu, o Tribunal local, mediante exame do acervo fático-probatório da demanda, entendeu pela inexistência da condição de hipossuficiência da parte ora agravante, mormente porque o agravante intimado a juntar seu comprovante de rendimentos e a declaração do imposto de renda não cumpriu a determinação judicial.

5. Na hipótese, a irresignação do ora agravante não trata de apenas conferir diversa qualificação jurídica aos fatos delimitados na origem e nova valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova, mas, ao revés, de realização de novo juízo valorativo que substitua o realizado pelo Tribunal a quo para o fim de formar nova convicção sobre os fatos a partir do reexame de provas, circunstância, todavia, vedada nesta instância extraordinária. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça".

6. Agravo regimental a que se nega provimento".

(STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 831.550/SC, j. 17/03/2016, DJe: 12/04/2016, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).

Se o rendimento mensal é superior, o requerente deve provar despesas ou circunstâncias excepcionais que impossibilitem o custeio (TRF 3, 7a Turma, ApCiv. 002508-50.2016.4.03.6106, j. 14/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/08/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO; TRF 3, 7a Turma, AI 5002024-90.2020.4.03.0000, j. 22/10/2020, Intimação via sistema DATA: 29/10/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES).

Trata-se, como se vê, de um critério balizador, empregado pelo julgador na decisão acerca do pedido de assistência judiciária gratuita, não sendo, portanto, nem único nem exauriente.

No caso concreto, de acordo com consulta ao CNIS da parte agravante, consta que, em agosto de 2025, o autor auferiu renda mensal de aproximadamente R$ 4.455,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), quantia inferior ao limite de três salários-mínimos adotado pela 7a Turma do TRF3 como critério balizador para aferição da hipossuficiência, razão pela qual restou reconhecida a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

Portanto, há prova da hipossuficiência atual, motivo por que deve ser confirmado, no mérito, o efeito suspensivo deferido.

Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento, para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Comunique-se. Oportunamente, arquive-se.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA MENSAL INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação previdenciária voltada à concessão de benefício, sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência financeira, apurada a partir de dados do CNIS. O agravante sustenta impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e requer a concessão da assistência judiciária gratuita.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da controvérsia sobre a suficiência da declaração de hipossuficiência e da renda mensal apurada no CNIS.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural que não dispõe de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A mera declaração de hipossuficiência não comprova, por si só, a impossibilidade de arcar com os ônus processuais, porque a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos.

A 7a Turma do TRF3 adota, como critério balizador para aferição da hipossuficiência, a presunção em favor de quem aufere rendimento bruto mensal de até três salários-mínimos, sem caráter único ou exauriente.

A consulta ao CNIS demonstra que o agravante auferiu, em agosto de 2025, renda mensal aproximada de R$ 4.455,00, valor inferior ao parâmetro de três salários-mínimos adotado pela Turma, o que evidencia a hipossuficiência econômica atual.

Demonstrada renda inferior ao critério balizador e a incapacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo dos gastos pessoais ou familiares, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica não basta, isoladamente, para a concessão da gratuidade da justiça, porque a presunção dela decorrente é relativa. 2. A renda mensal inferior a três salários-mínimos constitui critério balizador idôneo para o reconhecimento da hipossuficiência no âmbito da 7a Turma do TRF3. 3. Comprovada por consulta ao CNIS renda mensal inferior a esse parâmetro, deve ser concedida a gratuidade da justiça ao requerente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98 e § 3o; CPC, art. 1.021; CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 1.060/50, art. 1o, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.03.2016, DJe 12.04.2016; TRF3, 7a Turma, ApCiv 002508-50.2016.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 14.08.2020; TRF3, 7a Turma, AI 5002024-90.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 22.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão